Tribunal: CARF
Processo: 10640.900439/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900439/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.625 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CASTOR MINAS RIO - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se verificando fato impeditivo para a fluência do prazo legal, correta a
decisão que declarou a intempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada de forma extemporânea.
NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação
por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
De conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900439/2012-02
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.625 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900439/2012-02

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CASTOR MINAS RIO -
INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA contra acórdão que não conheceu a
manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de
crédito de pagamento indevido de IRRF com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade por tê-la considerada
intempestiva.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, no que interessa
à presente análise, alega que: (i) houve prescrição intercorrente porque a decisão de piso foi
proferida depois de mais de sete anos da interposição da manifestação de inconformidade; e (ii)
houve nulidade da citação do despacho decisório no fato de a notificação postal não ter sido
recebida pelo responsável pela empresa, bem como por pessoas autorizadas para realizar o
recebimento de notificações, por isso haveria que se considerar a ciência efetivada pelo e-CAC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72 (que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal – PAF) dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como atestado na decisão recorrida, consta nos autos que a ciência do despacho
decisório proferido pela unidade de origem foi efetivada pela via postal com aviso de
recebimento datado em 19/03/2012. No entanto, a manifestação de inconformidade só foi
apresentada em 04/07/2012.
A recorrente alega que a notificação não foi recebida pelo responsável nem por
pessoa autorizada pela empresa. Contudo, não fez qualquer consideração acerca de eventual
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.625 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900439/2012-02

distinção entre o endereço utilizado na correspondência e aquele que elegeu como seu domicílio
fiscal.
A questão da validade da ciência efetivada pela via postal já está pacificada nesta
Casa desde a edição da Súmula no 9, verbis:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Pelo mesmo motivo, o tema da prescrição intercorrente também não se aplica.
Veja-se, neste sentido, o que diz a Súmula no 11:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Destarte, apesar de poder ser conhecido o recurso porque contesta a
intempestividade declarada na primeira instância, inexiste razão para o seu provimento.
Pelo fato de não se ter instaurado o contencioso, à luz do art.14 acima transcrito,
ficam prejudicadas as razões de mérito deduzidas no recurso.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital